Tribunal: TJPA
Processo: 0801529-07.2023.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801529-07.2023.8.14.0048

APELANTE: ELIZABETH MARIA SOARES RODRIGUES

APELADO: KAREN DANIELLE SIEBEN, LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO EXTERNA ENTRE JULGADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Modesto da Encarnação Rodrigues, representado por sua inventariante, em face de acórdão que deu provimento parcial ao Agravo Interno, reconhecendo a adequação do valor da causa em ação anulatória de escritura pública, mas mantendo a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, diante do indeferimento da gratuidade de justiça. O embargante sustenta contradição entre esse acórdão e decisão anterior do mesmo Relator, que teria reconhecido a hipossuficiência da viúva do de cujus em processo diverso. Alega também omissão quanto ao pedido alternativo de recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: a) definir se há contradição sanável entre decisões proferidas pelo mesmo Relator em feitos distintos; e b) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de recolhimento alternativo de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado impugnado, não sendo cabível o manejo dos aclaratórios para comparar decisões distintas, ainda que proferidas pelo mesmo Relator.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais orienta que a mera divergência entre decisões distintas, com partes, contexto e momentos processuais diversos, não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

5.

Não se verifica omissão quanto ao pedido de recolhimento das custas, uma vez que o acórdão impugnado foi claro ao estabelecer como “correto o valor apontado na petição inicial”, determinando a “remessa ao 1º Grau para prosseguimento do feito”. Logo, após a reforma da decisão que extinguiu o feito por não adequação do valor da causa, cabe o Magistrado
a quo
analisar o pedido de recolhimento das custas. Qualquer análise deste pedido pelo Juízo
ad quem
ensejaria supressão de instância, na esteira do que tem decidido os Tribunais Pátrios em casos análogos.

6.

Logo, não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, devendo ater-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

7.

Constatado o caráter protelatório dos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se admitindo a comparação com decisões proferidas em processos distintos.

2.

O pedido de recolhimento de custas deve ser apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3.

A oposição de embargos de declaração com nítido intuito de rediscutir o mérito caracteriza protelação e enseja aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 292, II; 932, IV; 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023; TJ-SP, 2053512-58.2023.8.26.0000, j. 06.06.2023; TJ-BA, ED 8000206-49.2017.8.05.0200, j. 05.09.2022; TJPA, ApCív 0801463-23.2018.8.14.0009, Rel. Des. Luana Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração em Apelação Cível, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Modesto da Encarnação Rodrigues, representado por sua inventariante Elizabeth Maria Soares Rodrigues, em face do acórdão proferido sob o
Id
nº.
26490609
, que deu provimento parcial ao Agravo Interno para reconhecer a adequação do valor da causa, porém manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A ementa da decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Espólio de Modesto da Encarnação Rodrigues, representado por sua inventariante Elizabeth Maria Soares Rodrigues, contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a extinção do feito sem resolução de mérito. A ação originária visava à declaração de nulidade e cancelamento de escritura pública de compra e venda relativa a 50% do imóvel denominado Fazenda Jutaí. A petição inicial foi indeferida por ausência de emenda quanto ao valor da causa, ausência de procuração da inventariante e falta de comprovação da hipossuficiência financeira do espólio para fins de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio faz jus à concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa está adequado à natureza da ação anulatória proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é válida quando amparada nos incisos III a V do art. 932 do CPC, especialmente diante da existência de jurisprudência dominante, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando houver elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência, como a existência de patrimônio considerável, ainda que parcialmente imobilizado, e geração de renda a partir de bens do espólio.

5. O espólio é o responsável pelas despesas processuais, devendo a aferição da hipossuficiência considerar o conjunto do acervo hereditário, e não a situação financeira dos herdeiros ou do inventariante.

6. A renda aproximada de R$ 4.000,00 mensais oriunda de parte do patrimônio evidencia que o espólio não se encontra em situação de miserabilidade a justificar a gratuidade de justiça.

7. O valor da causa em ação anulatória de escritura pública deve corresponder ao valor declarado do negócio jurídico que se pretende anular, conforme art. 292, II, do CPC.

8. Na hipótese, o valor atribuído à causa – R$ 31.000,00, correspondente ao valor do negócio declarado na escritura impugnada – mostra-se adequado, sendo indevida a exigência de majoração com base no valor venal do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática do relator é válida quando respaldada em jurisprudência dominante e autorizada pelo art. 932 do CPC.

2. O espólio deve comprovar sua hipossuficiência com base em seu patrimônio, sendo irrelevante a situação econômica dos herdeiros ou do inventariante.

3. O valor da causa em ação anulatória de escritura pública deve refletir o valor do negócio jurídico impugnado, conforme previsto no art. 292, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 106, 321, parágrafo único, 330, §1º, I, 485, I; art. 292, II; art. 932, IV; art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, AgInt no REsp 1216134/RS, j. 03.11.2021; TJ-RJ, AI 0082529-71.2023.8.19.0000, j. 23.10.2023; TJ-SE, EDcl Cível 0005933-78.2023.8.25.0000, j. 16.10.2023; TJ-MT, AI 10100747920248110000, j. 25.06.2024; TJ-SP, CC 0050523-26.2017.8.26.0000, j. 04.12.2017.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de contradição na decisão colegiada, apontando que o mesmo Relator, noutro feito, teria reconhecido a hipossuficiência do espólio ao deferir a gratuidade da justiça à viúva do
de cujus
, em Agravo de Instrumento diverso (nº 0809991-63.2024.814.0000), o que ensejaria a concessão do mesmo benefício no caso presente. Alega, ainda, que o espólio se encontra em condição de insolvência e que o acórdão embargado deveria ter considerado tal circunstância de forma mais aprofundada, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos. Por fim, aponta que houve omissão quanto ao pedido alternativo de recolhimento das custas (ID nº. 26908316).

Os embargados,
Karen Danielle Sieben
e
Luiz Guilherme Soares Rodrigues
, apresentaram contrarrazões sob Id nº 27188383, requerendo o não acolhimento dos embargos, por entenderem que o acórdão foi claro, coerente e exauriente, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Por fim, requereu o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, pugnando pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento desta apelação.

No caso em apreço, a alegação de contradição se fundamenta em suposta divergência entre o entendimento externado no acórdão embargado e decisão anterior proferida pelo mesmo Relator em Agravo de Instrumento diverso.

Todavia, cumpre esclarecer que
a existência de decisão em processo distinto, com partes diversas e em momento processual diverso,

não constitui contradição interna sanável por embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.
2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Vício que deve constar do mesmo pronunciamento judicial, não podendo ser alegada a omissão, contradição ou obscuridade com comparação de decisões distintas
. O magistrado não está vinculado a decisões anteriormente proferidas. Além disso, a decisão embargada, conquanto tenha deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi expressa ao sustentar a necessidade de juntada de mais elementos de convicção por ambas as partes. No mais, teses lançadas na minuta do agravo reiteradas, que não alteram a necessidade de dilação probatória. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP 20535125820238260000 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/06/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2023) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O DECIDIDO NO ACÓRDÃO E OUTRA DECISÃO. NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE SANAR CONTRADIÇÃO HAVIDA ENTRE DECISÕES DISTINTAS. EMBARGOS MANIFESTAMENTE DESCABIDOS E, POR ISSO, REJEITADOS. -
A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração só ocorre quando as proposições do próprio texto do acórdão se colidem entre si, no todo ou em parte
(TJPR - 8ª C.Cível - 0016241-50 .2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel .: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 02.05.2019) (TJ-PR - ED: 00162415020088160001 PR 0016241-50 .2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 02/05/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2019) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E ENTENDIMENTOS DESTA CÂMARA -

DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS - HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONTRADIÇÃO CORRIGÍVEL POR MEIO DOS DECLARATÓRIOS
- DEFEITO, DE TODO MODO, INEXISTENTE – DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS QUE DEMONSTRAM O PLENO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA - REJEIÇÃO.
1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e não entre a solução alcançada e entendimentos adotados pelo órgão julgador em outras oportunidades.
2) Ademais, não se pode olvidar que os julgados são tomados à luz do contexto fático versado em cada processo que pode perfeitamente apresentar variáveis que conduzem inevitavelmente a conclusões distintas. 3) Embargante que, indisfarçavelmente, busca impugnar a decisão colegiada, com o inequívoco intento de reexame da causa, o que não se coaduna com a via eleita, pois os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já analisada e decidida. 3) Decisão que enfrentou plenamente a controvérsia deduzida nos autos e está devidamente fundamentada, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no artigo 535 do CPC. 4) Rejeição que se impõe. (ED 65894/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015) (TJ-MT - ED: 00658941820158110000 65894/2015, Relator.: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 23/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2015) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8000206-49.2017.8 .05.0200.1. EDCiv Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: JEAN CLAUDIO VALVERDE SANTANA Advogado (s): OCTAVIO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA, VALDEMIRO DANTAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na espécie, o embargante aponta contradição entre duas decisões distintas, a do agravo de instrumento n.º 0012479- 20.2017.8 .05.0000 e o da apelação n.º 8000206-49.2017 .8.05.0200. 2. Entretanto, não há como comparar fundamentos da decisão exarada em sede de cognição sumária com os fundamentos adotados em acórdão exarado em sede de cognição exauriente, pois, além de tratar-se de decisões distintas, também foram exaradas em contextos absolutamente diferente. No caso do agravo de instrumento, a análise consistiu na existência da plausibilidade do direito e do perigo de lesão grave e de difícil reparação, em contrapartida a apelação, por força do efeito devolutivo, possibilitou à Relatora amplo conhecimento dos fatos e das provas produzidas para formação do seu convencimento.
3. Ademais, a contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. 4. Ou seja, o argumento suscitado não configura contradição interna do julgado.
Revela, apenas, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8000206-49.2017.8 .05.0200.1, em que figuram como Embargante, Jean Cláudio Valverde Santana, e Embargado, Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça JG18 (TJ-BA - ED: 80002064920178050200 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POJUCA, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022) (grifos nossos).

Ademais,
deve-se ponderar que o indeferimento da justiça gratuita foi concretamente fundamentado
, tanto em decisão monocrática, como em sede de Agravo Interno. Observe-se trechos do Acórdão de ID nº.
26490609
, que refutam a tese esposada em sede de embargos de declaração:

“Inicialmente, ressalte-se que a decisão monocrática de Id nº 24591178, em harmonia com a sentença de primeiro grau, corretamente entendeu que o espólio, por ser titular de patrimônio de significativo valor – inclusive com informações sobre imóveis alugados e uma Fazenda referida no processo inventário de nº 0015016-13.1994.8.14.0301 –, não logrou demonstrar situação de hipossuficiência econômica, nos moldes do que prescreve o §2º do art. 99 do CPC.

A presunção relativa de pobreza pode ser afastada pelo magistrado mediante análise dos elementos constantes dos autos, como se deu no presente caso.

O agravante alega ausência de liquidez em razão do patrimônio está imobilizado. Todavia, em seguida, informa que o patrimônio gera renda, e que o valor é irrisório – aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Aponta-se, inclusive, que parte do patrimônio está arruinado por responsabilidade do antigo inventariante.

A assertiva
supra
já é bastante para indeferir o pedido de reforma da decisão impugnada.

Explico.

Se o imóvel, sob má-gestão, pode gerar patrimônio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – que,
data venia
a respeitável opinião do agravante, não é irrisório – é fato que, sob uma gestão responsável, pode gerar renda adequada para pagamento das custas em que litiga.

Não se trata de um patrimônio totalmente imobilizado – ao revés, os argumentos do próprio agravante já denotam a rentabilidade.

Além dos julgados já colacionados nos autos, cito outros precedentes, com o escopo de ratificar os argumentos ora expostos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AÇÃO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE O PARCELAMENTO DAS CUSTAS - OMISSÃO REGISTRADA UMA VEZ QUE NÃO OBSERVOU O PEDIDO SUBSIDIÁRIO - ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O ESPÓLIO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS DE FORMA PARCELADA - EMBARGANTE QUE MAIS UMA VEZ NÃO ANEXOU PROVA DA FALTA DE RECURSOS (ILIQUIDEZ) - INDÍCIOS DE RENTABILIDADE (LIQUIDEZ) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA COM MAIS ESSES FUNDAMENTOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA APRECIAÇÃO DA OMISSÃO (TJ-SE - Embargos de Declaração Cível: 0005933-78 .2023.8.25.0000, Relator.: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INVENTARIANTE. ESPÓLIO QUE CONTÉM BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM ARÉA NOBRE DESTA CIDADE E AVALIADO EM QUANTIA EXPRESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao espólio autor em inventário judicial. 2. A situação de hipossuficiência econômica, pressuposto exigido para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, pode ser comprovada com a declaração de hipossuficiência, presumindo-se como verdadeira a alegação de insuficiência nela deduzida, nos termos do art. 99, § 3º do CPC/15. 3 . No entanto, a presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente for incompatível com o benefício almejado. 4. Pontue-se que para se aferir a hipossuficiência do requerente, o julgador deve levar em consideração não apenas a situação patrimonial ou o total dos ganhos daquele, mas sim o conjunto probatório dos autos. 5 . Consoante entendimento pacífico nesta Corte Estadual, a obrigação de arcar com as despesas processuais é do Espólio, não do inventariante ou dos herdeiros. Assim, a análise da capacidade econômica para o fim de concessão do benefício da justiça gratuita deve considerar o acervo hereditário, não a condição econômica de cada herdeiro. 6. Na hipótese, verifica-se que os bens deixados pelo de cujus não coadunam com a hipossuficiência financeira alegada pelo recorrente . Apesar de constar em espólio um único imóvel a ser dividido entre três herdeiros, o bem se encontra em área nobre do Rio de Janeiro e avaliado em quantia expressiva. Hipossuficiência não demonstrada. 7. Consigne-se que a Lei nº 1 .060/50 não exige que o beneficiário da assistência judiciária seja miserável, mas estabelece apenas que esteja em situação econômica que não lhe permita arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou o da família. 8. Recurso desprovido (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0082529-71 .2023.8.19.0000 2023002115470, Relator.: Des(a) . MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMA, Data de Publicação: 28/11/2023) (grifos nossos).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ESPÓLIO E INVENTARIANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça possui regulamentação dada pelos artigos 98 e seguintes do CPC e pelo art. 5º, inciso LXXIV, da CF, e, na regra constitucional, a benesse será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. 2. A concessão da gratuidade da justiça, seja para pessoa física ou jurídica, depende de comprovação efetiva da incapacidade econômica do postulante, não sendo a mera declaração de hipossuficiência instrumento hábil à demonstração da insuficiência de recursos a justificar a concessão daquele beneplácito. 3. O STJ firmou o entendimento de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio está condicionada à comprovação da modéstia do monte a ser transmitido e à impossibilidade do espólio em arcar com as despesas intrínsecas ao processo judicial. Ainda segundo a Corte Superior, cabe ao inventariante comprovar que os bens deixados não são suficientes ao pagamento dos ônus processuais. 4. É desnecessária a análise dos recursos financeiros dos herdeiros, uma vez que o espólio é que compõe o polo da demanda. Da mesma forma em relação ao inventariante, que atua apenas como representante deste ente despersonificado. (TJTO, Agravo de Instrumento, 0012340-94.2023 .8.27.2700, Rel. ANGELA ISSA HAONAT, julgado em 13/12/2023, DJe 15/12/2023 16:19:23) (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0012340-94 .2023.8.27.2700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 13/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

Assim, mantido o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita”
(grifos nossos)
.

Quanto ao pedido alternativo de recolhimento das custas, entendo que também
não houve qualquer omissão
.

O Agravo Interno foi claro ao estabelecer como “correto o valor apontado na petição inicial”,
determinando a “remessa ao 1º Grau para prosseguimento do feito”.

Logo, após a reforma da decisão que extinguiu o feito por não adequação do valor da causa, cabe o Magistrado
a quo
analisar o pedido de recolhimento das custas.

Qualquer análise deste pedido pelo Juízo
ad quem
ensejaria
supressão de instância
, na esteira do que tem decidido os Tribunais Pátrios em casos análogos, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – NÃO CONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE 02 (DOIS) DOS 03 (TRÊS) AUTORES – RECOLHIMENTO PROPORCIONAL, NA PROPORÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE.
Não tendo o pedido de de parcelamento das custas sido formulado no processo de origem, não pode ser examinado em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
Comprovada a situação de hipossuficiência de 02 (dois) dos 03 (três) litisconsortes ativos, deve ser deferido o benefício da gratuidade processual aos que fazem jus ao benefício e indeferido a 01 (um) deles, o qual deverá proceder ao recolhimento das custas iniciais de forma proporcional, na proporção de 1/3 (um terço) (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14242726320238120000 Dourados, Relator.: Des . Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO E NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO DE DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHER CUSTAS EM DOBRO. PEDIDO DE ANÁLISE DE MÉRITO. OMISSÃO CONFIGURADA E SUPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO.
JUÍZO A QUO DEVE SE MANIFESTAR SOBRE TEMA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. No caso ora em exame, a parte Embargante aduz que o acórdão proferido é omisso, pois deixou de se manifestar sobre o não recolhimento tempestivo das custas recursais e sobre o fato de que a anulação da sentença não alcançará o mérito da lide em razão da não purgação da mora . Compulsando os autos, verifico que, de fato, consta à f. 166 não um comprovante de pagamento de custas, mas apenas de agendamento. Em sua defesa, os Embargados afirmam que a juntada de comprovante de agendamento não é caso de deserção do recurso, mas de intimação da parte recorrente para comprovar seu recolhimento em dobro, conforme previsto pelo art. 1 .007, § 2º, do Código de Processo Civil. Também seria absolutamente contrário à economia processual cogitar-se de anular o acórdão embargado pelo motivo em tela. Afinal, não tendo sido cotejadas razões adicionais de mérito, a tendência é que a decisão recorrida seja ratificada após o pagamento das custas processuais. Sendo assim, sano a omissão suscitada e determino a intimação dos Embargados para comprovar o recolhimento em dobro das custas no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da legislação processual . Caso esta determinação não seja atendida, deve o recurso ser inadmitido e, aí sim, cassado o acórdão anteriormente proferido. De igual forma, supro omissão referente à manifestação sobre pedido de manifestação acerca de matéria de mérito. Tendo sido a sentença anulada, deve o processo ser devolvido ao Juízo a quo para que se manifeste acerca dos argumentos das Partes, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração para DAR-LHES PROVIMENTO, complementando a sentença embargada para sanar as omissões apontadas e (a) determinar a intimação dos Embargados para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso e inadmissão do acórdão embargado; e (b) negar provimento ao pedido de manutenção da sentença com fundamento em argumentos de mérito, que devem ser analisados pelo Juízo a quo sob pena de supressão de instância . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração nº 0144504-30.2018.8.06 .0001/50000 para dar-lhes provimento, nos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Fortaleza, data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (assinado digitalmente) (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0144504-30.2018 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . TAXA JUDICIÁRIA. A decisão impugnada indeferiu o pedido de diferimento do pagamento da taxa judiciária e determinou o recolhimento de 2% sobre o valor do crédito executado em cumprimento de sentença para satisfação de honorários advocatícios. A matéria controvertida e devolvida pelo recurso gravita em torno de dois capítulos: (i) o direito à isenção de custas processuais na instauração do cumprimento de sentença; e (ii) subsidiariamente, a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas processuais iniciais.
O pedido de isenção não foi formulado na instância de origem. Impossibilidade de análise da questão em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
Diferimento do recolhimento das custas. Não cabimento. Exigibilidade da taxa judiciária no momento da instauração do cumprimento de sentença, conforme o art . 4º, inciso IV, da Lei Estadual nº 11.608/2003, com redação da Lei nº 17.785/2023. Ausente subsunção do caso às hipóteses taxativas de diferimento previstas no artigo 5º da Lei Estadual nº 11 .608/2003. A antecipação da taxa judiciária não compromete o acesso à justiça. Natureza provisória do recolhimento. Valor reembolsável pela parte sucumbente e integrante do débito exequendo, nos termos do artigo 4º, § 13 da Lei Estadual nº 11 .608/2003. Precedentes dessa Seção de Direito Público. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23657500220248260000 São Paulo, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 09/01/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2025) (grifos nossos).

Assim, ante o argumento exposto, entendo que não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa-se, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela reforma parcial da decisão de 1º Grau.

Logo, os embargos opostos consistem em
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3. De acordo com precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não possibilita a sua oposição.

4. Conforme inteligência do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801463-23.2018.8.14.0009 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

Condeno os embargantes ao
pagamento multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos, com esteio no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2025